Tribunal: CARF
Processo: 10980.727989/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.727989/2012-10
ACÓRDÃO
2002-010.008 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GINA LUCIA MARTINS BRAVOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o recorrente fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; ou refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de alegação recursal fundada em hipótese de “acréscimo
patrimonial a descoberto” quando o lançamento não se baseou nessa
infração, mas sim na presunção legal de omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada,
prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996. Matéria que não integra a lide
fiscal não pode ser apreciada em sede recursal, por configurar inovação
estranha aos fundamentos da autuação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL.
LEGALIDADE.
Nos casos de conta bancária conjunta cujos cotitulares apresentam
declarações de rendimentos em separado, é correta a imputação
proporcional dos valores não comprovados, à razão de 50% para cada
titular, conforme dispõe o art. 42, §6o, da Lei no 9.430/1996.
ACÓRDÃO
Fl. 3000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.008 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727989/2012-10
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, por preclusão probatória e por trazer aos autos temas
alheios à lide e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (fl. 2.108 a 2.122) relativo à cobrança de IRPF do ano-
calendário de 2007 em razão da omissão de rendimentos de aluguéis e royalties recebidos de
pessoas jurídicas e pessoas físicas, omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada, dedução indevida de despesas de livro caixa e falta de recolhimento
do IRPF devido a título de carnê-leão.
Conforme o Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal (fl. 2.003), foram
analisados os extratos bancários e demais documentos apresentados pela contribuinte, os quais
não lograram demonstrar, de forma idônea e suficiente, a origem dos valores movimentados em
suas contas. A fiscalização conclui que as justificativas apresentadas — inclusive alegações de
reaproveitamento dos mesmos recursos e de compatibilidade com rendimentos declarados — não
afastam a presunção legal de omissão de rendimentos, nos termos da legislação aplicável.
Em sua Impugnação (fl. 2124 a 2146), a contribuinte alegou que:
(i) parte do auto de infração tem procedência, eis que realmente recebeu
rendimentos de aluguéis de pessoas físicas e jurídicas. Também concorda no lançamento relativo à
multa quanto ao carnê-leão. Sendo assim, a recorrente não apresentou impugnação com relação
aos itens 01, 02, 04 e 05 do auto de infração;
Fl. 3001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.008 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727989/2012-10
3
(ii) a fiscalização desconsiderou documentos idôneos, realizou lançamentos de
forma a caracterizar bitributação, lançou valores que não constam nos extratos bancários, bem
como não considerou os valores inferiores a R$80.000,00, principalmente nas contas bancárias
com mais de um titular, além da recorrente;
(iii) a fiscalização autuou a recorrente como se houvesse uma movimentação
financeira de grandes proporções, quando, na verdade, os valores movimentados são de pequeno
valor e, ainda, não houve uma evolução patrimonial para se tributar como pretende no auto de
infração;
(iv) a hipótese de incidência do tributo em apreço não admite a imposição tributária
nos moldes havidos até o presente momento; não há riquezas nova a ser tributada, muito menos
evolução patrimonial da recorrente a justificar a suposta tributação em análise;
(v) a fiscalização não se interessou nos documentos apresentados pela recorrente,
tampouco no fato de que a maioria dos valores depositados é de pequeno valor, muitos deles
inferiores a R$1.000,00;
(vi) a fiscalização não considerou o valor de R$80.000,00 anuais por titular da conta
nos casos nos casos de conta conjunta, que deveria perfazer um total de R$160.000,00 anuais,
como inclusive já decidiu o Conselho de Contribuintes;
(vii) verificando o disposto no art. 42, §3o, inciso II, da Lei no 9.430/96, nota-se que
o legislador não mencionou que o valor de R$80.000,00 anuais refere-se a todas as contas
bancárias do contribuinte somadas. Sendo assim, cada conta bancária deve ser analisada
isoladamente, e caso fique dentro do limite de R$80.000,00 ou R$160.000,00, em caso de conta
conjunta, os valores não podem ser somados para fins de lançamento tributário como realizado
pela fiscalização, principalmente em razão dos baixos valores envolvidos. Da forma como agiu a
fiscalização, houve violação ao Princípio da Legalidade e aos princípios administrativos da
discricionariedade e da atividade plenamente vinculada;
(viii) houve uma série de inconsistências nos apontamentos da fiscalização sobre
suas contas bancárias, de forma que realizou uma argumentação analítica individualizando cada
conta.
A 19a Turma da DRJ/RJO, por meio do Acórdão n. 12-92.370 (fl. 2404 a 2423), deu
parcial provimento à impugnação, decidindo:
(fl. 2.404) ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
2008 DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Para
os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 3002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.008 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727989/2012-10
4
PERÍCIA. DILIGÊNCIA INDEFERIMENTO. Devem ser indeferidos pedidos de perícia e
diligência quando a autoridade julgadora considerá-los prescindíveis para a
solução da lide. Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em
Parte
(i) a impugnação é parcial, dado o reconhecimento de parte da autuação, de forma
que o lançamento relativo a essas matérias se encontra definitivamente constituído no âmbito
administrativo e a cobrança respectiva foi transferida para o processo no 10980.729013/2012-73,
conforme extrato de (fl. 2393 a 2395);
(ii) a perícia é prescindível, por falta de objeto de que demande apreciação técnica
específica, de forma que o pedido para a sua realização foi indeferido;
(iii) não há necessidade de comprovação, pelo Fisco, da revelação de sinais
exteriores de riqueza para proceder com o lançamento com base em depósitos bancários de
origem não comprovada;
(iv) também não procede a alegação de que caberia à Fiscalização a demonstração
de acréscimo patrimonial que, eventualmente, comprovasse consumo incompatível com a renda;
(v) a contribuinte, bem como o cotitular de algumas de suas contas, foram
regularmente intimados, no decorrer da ação fiscal, a comprovar a origem dos depósitos lançados,
conforme Termos de fls. 10 a 11, 132 a 133 e 961 a 962. Assim, restou plenamente atendido o
comando do caput do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996;
(vi) a autoridade lançadora efetuou análise minuciosa de todos os documentos
apresentados pela recorrente e seu cônjuge durante a fiscalização e justificou todos os motivos
relacionados à não comprovação de origem dos depósitos bancários, conforme extensas tabelas
elaboradas às fls. 2038 a 2107;
(vii) não é possível excluir valores sob a premissa de que seriam inferiores a R$
12.000,00 ao mês e R$ 80.000,00 ao ano, dado que é necessário considerar todas as contas da
contribuinte, e não cada uma individualmente;
(viii) é necessário reconsiderar a autuação em relação a determinados valores em
razão de a recorrente ter comprovado a origem de parte dos recursos de forma individualizada
por conta bancária na impugnação, o que foi cotejado na decisão de primeira instância.
(fl. 2.418) No entanto, pelo extrato da conta no 3101-1 à fl. 2312, de titularidade
do cônjuge da contribuinte, constata-se que, de fato, há outro cheque emitido na
mesma data e no mesmo valor. Assim, por se tratar de transferência entre contas
de titularidade de cônjuges, há de se excluir tal crédito da infração de depósito
bancário de origem não comprovada, nos termos do art. 42, §3o, inciso, I, da Lei
no 9.430, de 1996. Como se trata de conta conjunta e a Fiscalização imputou 50%
da infração para cada co-titular, o valor a ser excluído do presente lançamento é
de R$2.250,00.
Em seu Recurso Voluntário (fl. 2.432 a 2.449), a recorrente defende que:
Fl. 3003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.008 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727989/2012-10
5
(i) O único item controvertido corresponde à omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada (fl. 2.435).
(ii) Parte desses valores corresponde a empréstimos aos amigos íntimos no
contexto de atividades inerentes à prática da pesca (fl. 2.436);
(iii) A conta corrente 21145 (banco do brasil) trata-se de conta conjunta, e a
tributação sobre ela incidente pode ser objeto de cobrança no MPF 0910100.2011.017 (fl. 2437),
de forma que somente deve ser levada em conta 50% da tributação neste PAF;
(iv) Somente poderiam ser imputados à recorrente 50% dos valores apontados no
Parecer Contábil por ela indicado, e mesmo esse valor seria originário de transferências das
demais contas vinculadas a ela (fl. 2437). É dizer: empréstimos foram realizados, mas não foram
necessariamente devolvidos às mesmas contas;
(v) Requer mais tempo para levantar os documentos bancários para comprovar
tudo o que alega;
(vi) Argui a respeito de “acréscimo patrimonial a descoberto”, indicando que todas
as provas devem ser apreciadas para que ocorra o lançamento fiscal, indicando que é necessária a
apreciação do extrato da conta conjunta, do laudo e dos extratos a serem apresentados;
Apresentou Petição (fl. 2.771) em 24/09/2018 requerendo a juntada dos extratos
bancários aos quais se referia (fl. 2.771 a 2.998).
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Intimada em 14/11/2017 (fl. 2429), a recorrente interpôs recurso voluntário em
13/12/2017 (fl. 2432). Tempestivo, portanto, o recurso.
2. Impossibilidade de análise das provas apresentadas após a impugnação.
Preclusão consumativa.
Alegou que parte dos valores que lastreiam a autuação corresponde a empréstimos
aos amigos íntimos no contexto de atividades inerentes à prática da pesca (fl. 2.436).
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente traz documentos novos sem qualquer
fundamentação e/ou exposição das razões que a levaram à apresentação tardia das - supostas -
provas.
Fl. 3004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.008 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727989/2012-10
6
Requereu mais tempo para levantar os documentos bancários para comprovar tudo
o que alega. Ato contínuo, apresentou Petição (fl. 2.771) em 24/09/2018 requerendo a juntada
dos extratos bancários aos quais se referia (fl. 2771 a 2.998).
Pois bem.
Quanto a produção de provas, o artigo 16, §4o do Decreto no 70.235/1972 é
taxativo ao preconizar que quando for apresentada a Impugnação o contribuinte deverá anexar
todos os documentos que fundamente os fatos constitutivos de seu direito, trazendo as hipóteses
de exceção, vejamos:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Dado que em sede recursal não houve qualquer das justificativas elencadas no
supracitado dispositivo legal, há preclusão consumativa que impede a aceitação documental. A
mera alegação de que seria necessário tempo para que fosse possível obter as informações das
instituições bancárias não se sustenta, dado que a recorrente podia tê-lo feito desde o início da
instauração do procedimento fiscalizatório.
Diante disso, houve a preclusão consumativa para a produção das provas
necessárias a corroborar com os fatos constitutivos de seu direito, de modo de seu ônus não se
desincumbiu o contribuinte.
Não conheço, portanto, a documentação apresentada.
3. Presunção de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários
de origem não identificada.
A recorrente arguiu a respeito de “acréscimo patrimonial a descoberto” e
desenvolveu argumentação contra tal hipótese (fl. 2441), inclusive citando a Súmula CARF no 67:
(fl. 2.441) Ora, é cediço que a apuração da infração denominada "Acréscimo
Patrimonial a Descoberto" deve ser feita a partir da metodologia de fluxos de
caixa mensais, confrontando as origens (rendimentos declarados de todas as
origens) com as aplicações de recursos (dispêndios efetuados pelo contribuinte).
Assim procedendo, no mês em que as aplicações excederem as fontes de
recursos, surge o acréscimo patrimonial a descoberto.
No Auto de Infração (fl. 2.108 a 2.122), observa-se que o lançamento não se baseou
na infração supramencionada, como reconhece a própria recorrente noutro momento,
Fl. 3005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.008 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727989/2012-10
7
evidenciando que o único item controvertido corresponde à omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada (fl. 2.435).
São as acusações fiscais (fl. 2.110):
0001 OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS E ROYALTIES RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
0002 RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS OMISSÃO DE RENDIMENTOS
DE ALUGUÉIS E ROYALTIES RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
0003 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
0004 DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (CARNÊ-LEÃO) DEDUÇÃO INDEVIDA DE
DESPESAS DE LIVRO CAIXA
0005 MULTAS APLICÁVEIS À PESSOA FÍSICA FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF
DEVIDO A TÍTULO DE CARNE LEÃO
Desta forma, não conheço desta parcela do recurso, dada a questão não fazer parte
da lide. Esse tema não fundamentou a autuação.
4. Conta conjunta. 50% do valor a ser tributado.
Alega a recorrente que a conta corrente 21145 (Banco do Brasil) trata-se de conta
conjunta, e a tributação sobre ela incidente pode ser objeto de cobrança no MPF
0910100.2011.017 (fl. 2437), de forma que somente deve ser levada em conta 50% da tributação
neste PAF.
Defende também que somente poderiam ser imputados à recorrente 50% dos
valores apontados no Parecer Contábil por ela indicado, e mesmo esse valor seria originário de
transferências das demais contas vinculadas a ela (fl. 2437). É dizer: empréstimos foram
realizados, mas não foram necessariamente devolvidos às mesmas contas.
Pois bem.
A cotitularidade presente na conta bancária apontada foi identificada desde o
procedimento fiscalizatório, como se pode extrair do Termo de Verificação fiscal, o qual indica
também que ambos os cotitulares foram devidamente intimados a justificar a origem e a natureza
dos créditos bancários:
(fl. 2011) Confirmada a co-titularidade de Laércio Bravos, CPF 412.564.259-15, na
conta-corrente de n° 21.145-1, mantida por Gina Lúcia Martins Bravos junto à
agência 1522-9 do Banco do Brasil, em 09/02/2012, foi enviado para o endereço
cadastral do contribuinte Laércio Bravos o Termo de Intimação Fiscal - TIF n°
001(LB), recebido em 10/02/2012, conforme AR, através do qual foi intimado a
informar a origem e a natureza (motivo) dos créditos elencados em planilha anexa
ao TIF, referentes à mencionada conta-corrente.
Fl. 3006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.008 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727989/2012-10
8
Além disso, verifica-se que desde o lançamento os valores já foram imputados à
razão de 50% para cada titular, como requer a recorrente:
(fl. 2027) Não comprovada a origem e a natureza dos créditos, impõe-se o
lançamento de ofício por omissão de rendimentos, com base em depósitos
bancários de origem não comprovada, previsto no art. 42 da Lei 9.430/1996, que
foram considerados recebidos no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira, conforme disposto no §1° do mesmo artigo.
Nos casos das contas conjuntas, tendo os co-titulares apresentado as declarações
de rendimentos em separado, o valor dos rendimentos omitidos foi imputado a
razão de 50% para cada titular, conforme disposto no § 6° do mesmo artigo.
Negado o pedido, portanto.
Conclusão.
Pelo exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, por preclusão
probatória e por trazer aos autos temas alheios à lide. Na parte conhecida, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 3007
DF CARF MF
Original